Tribunal: TJDFT
Processo: 0000942-81.2010.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO TÁCITA DA OBRIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, dispõe que “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Por outro lado, nos casos em que cabe agravo de instrumento, incidirá a preclusão, caso a parte permaneça inerte (art. 1.009, §1o, do CPC). Recurso conhecido em parte.

2. O art. 924, inciso II, do CPC, permite a extinção da execução quando “a obrigação for satisfeita”. Na ordem processual vigente não há o instituto da “quitação tácita”, tampouco o pagamento poderá ser presumido pela inércia do exequente ao chamamento para indicar bens à penhora. Na falta de patrimônio do devedor para responder pelo pagamento da dívida, cabível a suspensão do processo na forma do artigo 921, III, Código de Processo Civil ou até a declaração da prescrição, quando preenchidos os requisitos legais.

3. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.